Tribunal: TJSP
Processo: 1001329-83.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência débito c/c indenização por danos morais – Empréstimo não reconhecido – Contratação não comprovada – Devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Autora – Aplicação jurisprudência C. STJ – Indenização por danos morais – Desconto indevido em benefício previdenciário – Dano moral in re ipsa – Indenização devida –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência débito c/c indenização por danos morais – Empréstimo não reconhecido – Contratação não comprovada – Devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Autora – Aplicação jurisprudência C. STJ – Indenização por danos morais – Desconto indevido em benefício previdenciário – Dano moral in re ipsa – Indenização devida – Recurso da Autora provida e do Réu provido parcialmente.